Tribunal: TJBA
Processo: 0530012-97.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0530012-97.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEONARDO SOARES DE AMORIM NETO

Advogado(s)
:

APELADO: JOSÉ ROBERTO COSTA DE ARAÚJO e outros

Advogado(s)
:
JOSE JORGE ARAUJO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por LEONARDO SOARES DE AMORIM NETO contra sentença proferida pela 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente a ação possessória de reintegração de posse ajuizada em face de JOSÉ ROBERTO COSTA DE ARAÚJO e MARIA JOSÉ BARBOSA SANTOS GUIMARÃES. O autor alega ter adquirido, por contrato particular de compra e venda datado de 1999, um terreno situado no bairro São Tomé de Paripe, Salvador/BA, e que foi surpreendido por esbulho em 2015, quando realizava terraplanagem no local. Pleiteou reintegração liminar, indeferida em audiência, sendo a ação julgada improcedente por ausência de provas da posse e do esbulho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou o exercício de posse sobre o imóvel; (ii) estabelecer se houve esbulho possessório praticado pelos réus a justificar a reintegração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A posse alegada deve ser comprovada de forma inequívoca pelo autor, não bastando mera alegação ou contrato particular de compra e venda sem registro, com cláusulas e elementos fragilizados, como previsão de pagamento posterior à data da venda, reconhecimento de firma tardio e CPF inválido do suposto vendedor.

A ausência de documentos contemporâneos ao exercício da posse, como fotos, contas ou tributos, bem como o não comparecimento injustificado do autor à audiência de instrução — por ele mesmo requerida —, inviabilizou a produção de prova oral essencial à sua pretensão.

Os réus apresentaram robusta documentação indicando a cadeia dominial do imóvel e a posse efetiva exercida pela Apelada desde 2007, com apresentação de escritura pública, recibos e registros sucessórios, elementos que, embora relacionados à propriedade, corroboram a alegação de posse.

Nas ações possessórias cabe ao autor de demonstrar a posse anterior e o esbulho, ônus do qual não se desincumbiu.

A sentença recorrida apreciou adequadamente os elementos constantes dos autos, e as razões recursais não trouxeram qualquer elemento novo que justificasse sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 561 e 373, I; CC, art. 1.210, §2º; CPC/2015, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0325906-81.2012.8.05.0001, Rel. Desª. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, pub. 11.02.2015; TJBA, Apelação Cível nº 0000315-22.2010.8.05.0209, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, pub. 15.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0530012-97.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante LEONARDO SOARES DE AMORIM NETO e como apelada JOSÉ ROBERTO COSTA DE ARAÚJO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)